Tribunal: TJDFT
Processo: 0000155-68.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR EXECÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE EXISTENTE. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUTANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica em declarar a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, para os quais a criação não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal.
2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional.”
3. Apesar da função de restringir o âmbito de abrangência do tipo penal, o princípio da adequação social não tem força, por si só, de revogar os tipos penais incriminadores, já que vigora no direito penal brasileiro o princípio da legalidade. Ademais, nos termos do artigo 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), uma lei apenas pode ser revogada por outra lei.
4. Esta Corte de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária.
5. Nos termos da Súmula no 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
6. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, não provido.